Tribunal: TJSP
Processo: 1009448-47.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Alegação, ademais, de contrariedade a dispositivos legais e constitucional – Inexistência – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento – Recurso que, se for o caso, deve ser dirigido a outra esfera de jurisdição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Alegação, ademais, de contrariedade a dispositivos legais e constitucional – Inexistência – Pretensão, em verdade, de revisão do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento – Recurso que, se for o caso, deve ser dirigido a outra esfera de jurisdição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados preceitos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009448-47.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ANA
MARIA DA SILVA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FUNDAÇÃO
SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009448-47.2018.8.26.0002/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009448-47.2018.8.26.0002/50000
COMARCA - SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
2o Ofício, Processo no 1009448-47.2018.8.26.0002
EMBARGANTE
-
ANA MARIA DA SILVA ALVES
EMBARGADA
-
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
VOTO No 31.564
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Alegação, ademais, de contrariedade a dispositivos legais e
constitucional Inexistência Pretensão, em verdade, de revisão
do julgado, inclusive a pretexto de prequestionamento Recurso
que, se for o caso, deve ser dirigido a outra esfera de jurisdição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pedido de declaração expressa
a respeito de determinados preceitos legais para fins de
prequestionamento Desnecessidade.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 319/333 julgou parcialmente procedente a ação,
tornando definitiva a tutela de urgência “para condenar a parte ré a manter a parte autora
e o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho como beneficiários
do plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho, por prazo indeterminado,
mediante pagamento integral de mensalidade correspondente aos funcionários da ativa,
observados os reajustes legais”.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes a arcar com metade
das custas processuais, cada qual pagando à outra honorários advocatícios de R$ 800,00.
Opôs a ré embargos de declaração que foram rejeitados (fls. 335/336 e 337).
Apelaram a autora e a ré (fls. 172/188 e fls. 433/439). O acórdão de fls.
474/489 deu provimento ao recurso da ré, negando-o ao da autora.
Opõe a autora embargos de declaração. Sustenta que o acórdão
desconsiderou o efetivo cerceamento de defesa em relação à produção de provas, uma vez
que não comprovada a alegação de que desde dezembro de 2015 não mais existe diferença
entre as tabelas e os preços cobrados entre ativos e inativos. Também desconsiderado que o
reajuste por faixa etária nem sequer tem previsão contratual, dada a reconhecida suposta
mudança unilateral e aleatória. Assim, o acórdão apresenta omissões relativamente à
análise de dispositivos legais pertinentes à matéria (prequestionamento). O valor efetivo da
coparticipação da empregadora deve ser verificado. Foi demitida em 04/09/2015 antes
mesmo da nova forma de custeio supostamente existir, ferindo o princípio da
irretroatividade. O acórdão violou os artigos 370, 373, II, 374 e 938 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009448-47.2018.8.26.0002/50000 -mbc-jcs
3
Civil, 31 da Lei 9.656/98 e o artigo 5o., LIV, LV e XXXVI, da Constituição Federal.
É o relatório.
1. Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto.
Sem razão, contudo.
Omissão acontece quando o acórdão deixa de examinar ponto a respeito do
qual devera a Turma Julgadora.
E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, por
entender desnecessária a produção de outras provas, sendo que a própria segurada poderia
diligenciar junto à ANS e à ex-empregadora para buscar a informação que julga pertinente
e adequada a auxiliar a solução da lide.
No tocante ao mérito, a turma julgadora deu provimento ao recurso da ré
para julgar improcedente a ação, nos seguintes termos:
“3. Respeitado o entendimento do digno Juízo, a solução a ser
dada à lide é diversa. Vejamos.
A clara e expressa dicção da lei, todavia, impõe ao ex-empregado
o custeio integral do plano ou do seguro, quer dizer, mediante o pagamento do
que pagava, mais a parte suportada pela ex-empregadora.
A autora, após sua demissão tem direito e deve, portanto, se
responsabilizar pelo pagamento do valor integral da contraprestação, assim
entendida a quota que atualmente pagam os empregados e os inativos, conforme
seja sua situação, acrescida da patronal. Ou seja, ainda que durante a vigência
do contrato de trabalho pagasse apenas pequena porcentagem do valor de seu
salário, agora o valor resultante da aplicação desse montante será somado ao
restante que era suportado pela ré, assumindo o pagamento integral da prestação
de seu plano de saúde por aplicação do artigo 30 da referida lei.
A Fundação, no recurso adesivo, argumentou que “o valor da
mensalidade do plano de saúde é idêntico para funcionários ativos (ainda
trabalham para o Banco) e inativos (assim denominados porque não trabalham
mais para o Banco), bem como que a diferença entre o valor cobrado da
recorrida enquanto funcionária ativa e após a sua dispensa, refere-se tão somente
ao subsídio custeado pela sua empregadora, que não mais seria concedido após o
seu desligamento e ainda a cerca da possibilidade de aplicação do reajuste por
faixa etária em decorrência de lei” (fls. 434).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009448-47.2018.8.26.0002/50000 -mbc-jcs
4
Já a autora afirmou em suas razões que “é desconhecida qual
planilha de custos a empresa toma por base para imputar esses valores
absurdamente elevados (de R$ 138,50 para R$ 1.556,05)” (fls. 347).
A tabela a que se refere a autora (fls. 72/75) traz, tanto os valores
que deverão ser assumidos pelos colaboradores para manutenção do benefício,
considerando o tipo de plano e a faixa etária de cada pessoa, como também dos
colaboradores admitidos para novas adesões a partir de 01.12.2015. Há nela a
referência do montante a ser custeado pelo empregado e pelo empregador e
descontos que poderiam variar 4% para três vidas (fls. 151), de acordo com o
número de vidas contratado e também a referência ao valor a ser pago pelo
agregado, este variável por faixa etária e categoria do plano contratado. Para ex-
colaboradores, a cota patronal passa a ser paga por ele, não havendo subsídio
financeiro concedido pelo seu empregador (conf. tabela de fls. 152).
4. O artigo 31 da Lei 9.656/98 assegura a continuidade do ajuste
por período de tempo proporcional ao de contribuição para o plano de saúde.
A regra dispõe:
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos
coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no
caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de
um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento
integral do mesmo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de
2001)
Assegurando a lei a manutenção do ex-empregado na condição de
beneficiário do plano a que fazia jus quando na ativa, atrelado ou não a esse ou
ao destinado aos inativos, o que importa é ser observado o que determina o
dispositivo legal mencionado, ou seja, devem ser oferecidas as mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava o então empregado, quando da vigência
de seu contrato de trabalho, em regime compensatório para a continuidade de
manutenção, agora inteiramente custeada por ele.
Não há óbice, entretanto, a que a antiga empregadora estabeleça
apólices distintas para empregados ativos e inativos, porque a lei impõe
unicamente a manutenção do seguro ou do plano, asseguradas ao ex-empregado
as mesmas condições (financeiras e de serviços) que usufruía na ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009448-47.2018.8.26.0002/50000 -mbc-jcs
5
O que é relevante, todavia, é não perder de vista a previsão legal
de conservação das mesmas condições de serviços e de custo para o trabalhador,
condições essas de que desfrutava quando na ativa. Nada impede que a
empregadora estipule contrato diverso, com outro modelo, como parece suceder
neste caso.
O C. Superior Tribunal de Justiça, examinando essa questão,
afirmou o seguinte:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
TRABALHADOR
APOSENTADO.
MIGRAÇÃO PARA PLANO NOVO. EXTINÇÃO DO CONTRATO
ANTERIOR.
LEGALIDADE.
REDESENHO
DO
MODELO
DE
CONTRIBUIÇÕES PÓS-PAGAMENTO E PRÉ-PAGAMENTO. AUMENTO
DA BASE DE USUÁRIOS. UNIFICAÇÃO DE EMPREGADOS ATIVOS E
INATIVOS. DILUIÇÃO DOS CUSTOS E DOS RISCOS. COBERTURA
ASSISTENCIAL PRESERVADA. RAZOABILIDADE DAS ADAPTAÇÕES.
EXCEÇÃO DA RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado demitido sem
justa causa, migrados para novo plano de saúde coletivo empresarial na
modalidade pré-pagamento por faixa etária, mas sendo-lhes asseguradas as
mesmas condições de cobertura assistencial da época em que estava em
vigor o contrato de trabalho, têm direito de serem mantidos em plano de
saúde coletivo extinto, possuidor de sistema de contribuições pós-
pagamento, desde que arquem tanto com os custos que suportavam na
atividade quanto com os que eram suportados pela empresa.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou
ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do
vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). Os valores de contribuição,
todavia, poderão variar conforme as alterações promovidas no plano
paradigma, sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que
custear. Precedente.
3. Por "mesmas condições de cobertura assistencial" entende-
se mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de
acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado
para os empregados ativos (art. 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de
custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema para
evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja onerosidade
excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração, também
chamados de relacionais, baseados na confiança, o rigorismo e a
perenidade do vínculo existente entre as partes pode sofrer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009448-47.2018.8.26.0002/50000 -mbc-jcs
6
excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de evitar a ruína do
sistema e da empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso, a boa-fé,
que é bilateral, e os deveres de lealdade, de solidariedade (interna e
externa) e de cooperação recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de plano de
saúde se a recomposição da base de usuários (trabalhadores ativos,
aposentados e demitidos sem justa causa) em um modelo único, na
modalidade pré-pagamento por faixas etárias, foi medida necessária para
se evitar a inexequibilidade do modelo antigo, ante os prejuízos crescentes,
solucionando o problema do desequilíbrio contratual, observadas as
mesmas condições de cobertura assistencial. Vedação da onerosidade
excessiva tanto para o consumidor quanto para o fornecedor (art. 51, § 2o,
do CDC). Função social do contrato e solidariedade intergeracional,
trazendo o dever de todos para a viabilização do próprio contrato de
assistência médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a sistemática
contratual original se verificada a exceção da ruína, sobretudo se
comprovadas a ausência de má-fé, a razoabilidade das adaptações e a
inexistência de vantagem exagerada de uma das partes em detrimento da
outra, sendo premente a alteração do modelo de custeio do plano de saúde
para manter o equilíbrio econômico-contratual e a sua continuidade,
garantidas as mesmas condições de cobertura assistencial, nos termos dos
arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido. (REsp 1479420/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
01/09/2015, DJe 11/09/2015).
5. A autora não põe em dúvida haja equivalência de serviços e
condições entre as do plano de que usufruia na ativa e as do apresentado após a
rescisão, restringindo o seu reclamo à questão dos valores que lhe são cobrados
após o seu desligamento do antigo empregador.
Pretende permanecer como beneficiária, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
É sua obrigação a de arcar com o custo integral, quer dizer, com o que pagava
na ativa, mais a parte então despendida pela então empregadora. Ainda quando
vigentes o contrato de trabalho, os descontos chegaram, no máximo, a R$ 138,35,
para si e seus dois dependentes, e pretendeu lhe fosse assegurada a prestação de
R$ 230,58, até que apresentados documentos hábeis a demonstrar a quota parte
do empregador (fls. 24).
Não há recusa em manter a autora e seus dependentes no plano, ao
contrário, assim como não há falar em abusividade na exigência de adesão a
contrato destinado aos inativos. O que não é possível é atender a pretensão como
posta, de autorizar o pagamento da contraprestação com os valores vigentes na
ativa.
É bem de ver que a Fundação Itaú reestruturou o plano de saúde
oferecido a seus funcionários, sem discriminação entre os empregados ativos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009448-47.2018.8.26.0002/50000 -mbc-jcs
7
inativos, com modelo de custeio por faixas etárias. Assim, depois de seu
desligamento do Banco, deve a autora arcar com a cota parte do empregador,
submetendo-se ao novo modelo de custeio por faixas etárias, não sendo viável a
pretensão de pagamento dos mesmos valores que realizava enquanto empregada
do banco.
Neste sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. USUÁRIO APOSENTADO.
CONTINUIDADE DA COBERTURA ASSISTENCIAL APÓS A RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO. CÁLCULO DO VALOR DA
CONTRIBUIÇÃO. 1. Na hipótese do artigo 31 da Lei 9.656/98, mantidas as
condições de cobertura assistencial da ativa, não há que se falar em direito
adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano de saúde coletivo
empresarial vigente à época do contrato de trabalho, revelando-se lícita
sua migração para novo plano, na modalidade pré-pagamento por faixa
etária, se necessário o redesenho do sistema para evitar o seu colapso
(exceção da ruína), afastadas a onerosidade excessiva ao consumidor e a
discriminação ao idoso (REsp 1.479.420/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01.09.2015, DJe 11.09.2015). 2.
Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1451846/SP, 4a Turma,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/08/2018).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
EX-
EMPREGADO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL.
DIREITO ASSEGURADO AO BENEFICIÁRIO. DEVIDO O PAGAMENTO
INTEGRAL DO VALOR MENSAL DO PRÊMIO. MODIFICAÇÃO DO
REGIME DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO À FORMA DE CUSTEIO OU À VINCULAÇÃO A
DETERMINADO PLANO DE SAÚDE. JULGADOS ESPECÍFICOS DO
STJ. 1. É permitido ao empregador contratar plano de saúde exclusivo para
ex- empregados - demitidos sem justa causa ou aposentados - , não havendo
obrigação do plano coletivo ser uno. 2. "Não há direito adquirido a modelo
de plano de saúde ou de custeio, podendo o estipulante e a operadora
redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína),
contanto que não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a
discriminação ao idoso" (REsp 1.479.420/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 01/09/2015, DJe
11/09/2015) 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AgInt no REsp
1579517/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
06/03/2018).
Em caso semelhante, o C. Superior Tribunal de Justiça, por sua
Quarta Turma, sendo Relator o Ministro MARCOS BUZZI, no julgamento do
Resp. 1.558.456/SP (j. 15/09/2916, DJe 22/09/2016), assinalou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009448-47.2018.8.26.0002/50000 -mbc-jcs
8
“3. No tocante ao valor da contribuição a ser paga pelo ex-
empregado aposentado, após a celebração do novo contrato de plano de
saúde entre estipulante e operadora (unificação dos planos), a
jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que,
respeitadas as mesmas condições de cobertura assistencial as quais o
inativo gozava quando da vigência do contrato de trabalho, ou seja,
havendo a manutenção da qualidade e do conteúdo médico-assistencial da
avença, não há falar em direito adquirido do aposentado ao regime de
custeio do plano vigente à época do contrato de trabalho.
Assim, a interpretação a ser dada ao art. 30, caput, da Lei no
9.656/1998 é a de que deve ser assegurada ao ex-empregado a manutenção
no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica
e de valores de contribuição, desde que assuma o pagamento integral, o
qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano
paradigma, sempre em paridade com o despendido pela ex-empregadora
no custeio aos empregados em atividade.
Nesse contexto, importante destacar precedente da Terceira
Turma, segundo o qual, na hipótese do artigo 31 da Lei 9.656/98, mantidas
as condições de cobertura assistencial da ativa, "não há direito adquirido a
modelo de plano de saúde ou de custeio, podendo o estipulante e a
operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da
ruína), contanto que não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a
discriminação ao idoso" (REsp 1.479.420/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 01.09.2015, DJe
11.09.2015).
Eis a ementa do aludido julgado:
'RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO MPRESARIAL. TRABALHADOR APOSENTADO. MIGRAÇÃO
PARA PLANO NOVO. EXTINÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR.
LEGALIDADE. REDESENHO DO MODELO DE CONTRIBUIÇÕES PÓS-
PAGAMENTO E PRÉ-PAGAMENTO. AUMENTO DA BASE DE
USUÁRIOS. UNIFICAÇÃO DE EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS.
DILUIÇÃO DOS CUSTOS E DOS RISCOS. COBERTURA ASSISTENCIAL
PRESERVADA. RAZOABILIDADE DAS ADAPTAÇÕES. EXCEÇÃO DA
RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado demitido sem
justa causa, migrados para novo plano de saúde coletivo empresarial na
modalidade pré-pagamento por faixa etária, mas sendo-lhes asseguradas as
mesmas condições de cobertura assistencial da época em que estava em
vigor o contrato de trabalho, têm direito de serem mantidos em plano de
saúde coletivo extinto, possuidor de sistema de contribuições pós-
pagamento, desde que arquem tanto com os custos que suportavam na
atividade quanto com os que eram suportados pela empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009448-47.2018.8.26.0002/50000 -mbc-jcs
9
2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou
ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do
vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). Os valores de contribuição,
todavia, poderão variar conforme as alterações promovidas no plano
paradigma, sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que
custear. Precedente.
3. Por "mesmas condições de cobertura assistencial" entende-
se mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de
acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado
para os empregados ativos (art. 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de
custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema para
evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja onerosidade
excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração, também
chamados de relacionais, baseados na confiança, o rigorismo e a
perenidade do vínculo existente entre as partes pode sofrer,
excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de evitar a ruína do
sistema e da empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso, a boa-fé,
que é bilateral, e os deveres de lealdade, de solidariedade (interna e
externa) e de cooperação recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo de plano de
saúde se a recomposição da base de usuários (trabalhadores ativos,
aposentados e demitidos sem justa causa) em um modelo único, na
modalidade pré-pagamento por faixas etárias, foi medida necessária para
se evitar a inexequibilidade do modelo antigo, ante os prejuízos crescentes,
solucionando o problema do desequilíbrio contratual, observadas as
mesmas condições de cobertura assistencial. Vedação da onerosidade
excessiva tanto para o consumidor quanto para o fornecedor (art. 51, § 2o,
do CDC). Função social do contrato e solidariedade intergeracional,
trazendo o dever de todos para a viabilização do próprio contrato de
assistência médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a sistemática
contratual original se verificada a exceção da ruína, sobretudo se
comprovadas a ausência de má-fé, a razoabilidade das adaptações e a
inexistência de vantagem exagerada de uma das partes em detrimento da
outra, sendo premente a alteração do modelo de custeio do plano de saúde
para manter o equilíbrio econômico-contratual e a sua continuidade,
garantidas as mesmas condições de cobertura assistencial, nos termos dos
arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8. Recurso especial provido. (REsp 1.479.420/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 1o.09.2015,
DJe 11.09.2015) [grifou-se]'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009448-47.2018.8.26.0002/50000 -mbc-jcs
10
Diante disso, a r. sentença deve ser reformada para ser julgada
improcedente a ação. Sucumbente, responderá a autora pelas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados, com fundamento no artigo 85,
§§ 2o e 11o do CPC, em 15% do valor da causa atualizado, observando ser a
autora beneficiária da justiça gratuita, aplicando-se, nesse caso, o disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”
Não houve e não há, por conseguinte, qualquer omissão no aresto.
Se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para decidir
as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por isso, não há o que
suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada qual dos
argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é que o tema
jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e fundamentadamente.
Assim está o aresto. Os fundamentos estão lá.
Caso a embargante entenda que decidir como se decidiu importa
desconsideração de dispositivos legais e constitucional deve se valer de recurso outro,
dirigido a outra esfera de jurisdição.
Na verdade, então, mais do que integrar o julgado. Em verdade, a
embargante pretende o reexame da matéria e a sua reforma, inclusive sob o pretexto de
prequestionamento, a que não se prestam os embargos. Inconformismo, por erronia ou
injustiça da decisão, deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de
declaração.
Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos, razão não
há para prequestionamento de dispositivo legal.
Confira-se, a propósito, julgado do C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração não se
destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão do julgado sob outros
fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1.235.316/RS,
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, julgado em
05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009448-47.2018.8.26.0002/50000 -mbc-jcs
11
deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido, não havendo,
portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser do escopo dos
Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento explícito de
dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp 858921/TO,
Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/08/2010, DJe
10/09/2010).
2. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente